Tribunal: TJDFT
Processo: 0758571-68.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO. LICENÇA MATERNIDADE – PRORROGAÇÃO DO INÍCIO – PARTO PREMATURO – INTERNAÇÃO DO RECÉM-NASCIDO EM UTI – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DA ALTA HOSPITALAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, para determinar que se “que considere, como dia inicial da licença-maternidade da parte autora, a data da alta do recém-nascido, qual seja, dia 23 de abril de 2021, e que o período de internação na unidade de cuidados intensivos neonatal, de 06/04/2021 há 23/04/2021, seja considerado como licença por motivo de doença em pessoa da família.”
2. Alega o recorrente, em síntese, não existir dispositivo legal que permita o deslocamento da contagem do termo inicial da licença-maternidade para momento seguinte ao dia do parto, ainda que haja permanência do recém-nascido em unidade de terapia intensiva. Afirma também não ter ocorrido a junta médica oficial para respaldar a licença pretendida e requer o que considera ser a defesa do Princípio da Legalidade.
3. A Turma de Uniformização de Jurisprudência já se debruçou sobre essa questão específica, editando a Súmula no 24, além do que, o próprio STF também se manifestou sobre a situação (ADI 6327).
TUJ–TJDFT – Súmula no 24: O início da contagem do prazo para o gozo da licença-maternidade para a mãe de filho(a) nascido prematuro, que permanece internado em unidade hospitalar após o parto, deve ser a partir da alta hospitalar do recém-nascido, contando, para a mãe, o prazo em que o recém-nascido lá permanecer como licença por motivo de doença em pessoa da família.
Acórdão 1295893, 00030925320198070000, Relator Designado: ARNALDO CORRÊA SILVA Turma de Uniformização, data de julgamento: 9/10/2020, publicado no DJE: 14/12/2020.
STF – EMENTA: REFERENDO DE MEDIDA CAUTELAR. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADI. IMPUGNAÇÃO DE COMPLEXO NORMATIVO QUE INCLUI ATO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO. FUNGIBILIDADE. ADPF. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. REQUISITOS PRESENTES. CONHECIMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO. PROTEÇÃO DEFICIENTE. OMISSÃO PARCIAL. MÃES E BEBÊS QUE NECESSITAM DE INTERNAÇÃO PROLONGADA. NECESSIDADE DE EXTENSÃO DO PERÍODO DE LICENÇA-MATERNIDADE E DE PAGAMENTO DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO PERÍODO DE 120 DIAS POSTERIOR À ALTA. PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA COMO DIREITOS SOCIAIS FUNDAMENTAIS. ABSOLUTA PRIORIDADE DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS. DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR. MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA. ALTA HOSPITALAR QUE INAUGURA O PERÍODO PROTETIVO. [...] (AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE no 6.327 DISTRITO FEDERAL. RELATOR: MIN. EDSON FACHIN)
4. Como discutido na formulação daqueles entendimentos, foram considerados aspectos constitucionais e legais, salientando-se no STF – em que pese ser direcionado à licença maternidade da mulher celetista, trata-se do mesmo direito –, o reconhecimento do aspecto constitucional da proteção ao direito à vida e à criança: “[...] 3. O reconhecimento da qualidade de preceito fundamental derivada dos dispositivos constitucionais que estabelecem a proteção à maternidade e à infância como direitos sociais fundamentais (art. 6o) e a absoluta prioridade dos direitos da crianças, sobressaindo, no caso, o direito à vida e à convivência familiar (art. 227), qualifica o regime de proteção desses direitos. [...] 5. É indisputável que essa importância seja ainda maior em relação a bebês que, após um período de internação, obtêm alta, algumas vezes contando com já alguns meses de vida, mas nem sempre sequer com o peso de um bebê recém-nascido a termo, demandando cuidados especiais em relação a sua imunidade e desenvolvimento. A alta é, então, o momento aguardado e celebrado e é esta data, afinal, que inaugura o período abrangido pela proteção constitucional à maternidade, à infância e à convivência familiar. 6. Omissão inconstitucional relativa nos dispositivos impugnados, uma vez que as crianças ou suas mães que são internadas após o parto são desigualmente privadas do período destinado à sua convivência inicial. 7. Premissas que devem orientar a interpretação do art. 7o, XVIII, da Constituição, que prevê o direito dos trabalhadores à “licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias.” Logo, os cento e vinte dias devem ser considerados com vistas a efetivar a convivência familiar, fundada especialmente na unidade do binômio materno-infantil. [...]”
5. Na análise realizada pela Turma de Uniformização de Jurisprudência, foi considerado que a “[...] internação, logo após o parto, em UTI, de bebês com problemas de saúde impede a concretização de uma das finalidades da licença-maternidade/paternidade que é a de convivência e estreitamento do laço afetivo entre pais e filhos. Com efeito, enquanto permanece internada a criança não conta com o integral convívio com seus genitores [...]” (Juiz Almir Andrade de Freitas), bem como que a “[...] interpretação mais consentânea é no sentido de que, enquanto o seu filho recém-nascido estiver hospitalizado, a licença própria prevista em lei, no art. 130 da Lei n. 840/11 é para tratamento de pessoa da família. Posteriormente, e após o bebê atingir saúde para alta hospitalar, ai sim, se iniciará a licença maternidade propriamente dita. Com a devida vênia ao Relator, não se trata de postergar a licença maternidade sem autorização legal, mas sim evitar a superfetação decorrente da duplicidade de licenças em único período. Ora, se as duas licenças possuem fundamentos distintos e não se confundem e, por isso, devem ser utilizadas no momento específico que a própria lei previu. Vemos que não há qualquer lesão ao princípio da legalidade estrita, por se tratar de duas licenças, ambas, previstas na Lei n. 840/11. [...]” (Juiz João Luís Fischer Dias).
6. A sentença tratou adequadamente a questão, ao garantir a licença-maternidade a ser contada após a alta hospitalar do recém-nascido, considerando, também, como licença por motivo de doença em pessoa da família o período em que o menor ficou internado, motivo pelo qual deve ser plenamente prestigiada.
7. Destaca-se que há robusta prova dos fatos nos autos, como o relatório médico da criança e atestado médico para a mãe, como acompanhante, no período indicado – não há que se cogitar de denegar o direito constitucionalmente estabelecido e reconhecido pelos Tribunais, pela ausência de junta médica oficial a declarar a situação clínica, quando há comprovação por outros meios, perfazendo a ausência da formalidade administrativa mera irregularidade, superada por esta via judicial.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Sem custas, ante a isenção legal. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios.